Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-45.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.176.565/0001-73 (EMBARGADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (EMBARGANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), JOAO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 008.278.920-71 (ADVOGADO), SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.176.565/0001-73 (EMBARGANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (EMBARGADO), JOAO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 008.278.920-71 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS E NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR SUL MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE COMISSÕES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM A REGRA GERAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reformou sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos de indenização e cobrança formulados pela representante comercial, reconhecendo a validade da redução da área de atuação e afastando a justa causa para rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à ilicitude da redução da área de representação; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de atrasos ou pagamentos a menor das comissões; e (iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios observou adequadamente os critérios legais previstos no art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão no acórdão que expressamente analisou a questão da redução da área de atuação do representante comercial, concluindo pela existência de ajuste entre as partes com expressa anuência da autora e pagamento de compensação financeira, afastando a configuração de justo motivo para rescisão contratual.

5. Não há omissão quanto à análise dos alegados atrasos e pagamentos a menor das comissões, tendo o acórdão expressamente aplicado o instituto da
supressio
, com base na boa-fé objetiva e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a parte autora anuiu durante toda a relação contratual com a forma e o prazo de pagamento das comissões.

6. O valor da causa não pode ser considerado muito baixo para fins de aplicação do art. 85, §8o do CPC, devendo ser mantida a fixação dos honorários advocatícios com base no percentual previsto no §2o do mesmo artigo.

7. Incomportável o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária em sede de contrarrazões, porquanto a resposta ao recurso constitui via inadequada para a formulação de pedido, servindo apenas para a defesa do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, § 1o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.453.193/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.08.2017; TJMT, N.U 0018219-76.2017.8.11.0004, Rel.a Des.a Helena Bezerra Ramos, j. 31.08.2023; TJGO, AI 5706898-45.2023.8.09.0041, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, de um lado, por SUL MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, e, de outro, por INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos da ação de indenização por rescisão contratual c/c cobrança de comissões pendentes no 1002079-45.2020.8.11.0003, originária da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, reformando a sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora (cf. id. n° 318863852).

Em suas razões recursais, a embargante SUL MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA – ME alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, afirmando que a decisão incorreu em erro de fato ao considerar a existência de um suposto acordo de compensação financeira pela redução da área de representação, fato que, segundo sustenta, jamais foi comprovado nos autos.

Argumenta que o colegiado deixou de se manifestar sobre a ilicitude da alteração contratual que reduziu em mais de 70% sua zona de atuação, violando o art. 32, §7o, da Lei no 4.886/65, além de ignorar outros fundamentos autônomos da justa causa, como atrasos reiterados no pagamento das comissões e pagamento a menor, em afronta aos arts. 32, §§1o e 4o, e 36, alíneas “a” e “d”, da mesma lei.

Sustenta, ainda, que o acórdão aplicou indevidamente o instituto da supressio para convalidar práticas ilegais e que, ao omitir-se quanto à análise da norma de ordem pública que veda a diminuição dos resultados do representante, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pleiteando, ao final, o reconhecimento da nulidade do julgado, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau (cf. id. n° 319733374).

Por sua vez, a embargante INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA alega omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando que o acórdão, ao determinar o pagamento de 15% sobre o valor atualizado da causa, deixou de aplicar o disposto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, pois, diante do caráter ilíquido e inestimável do proveito econômico, e do baixo valor atribuído à causa (R$ 30.536,53), os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da demanda, o tempo de tramitação, o grau de zelo profissional e a importância da causa.

Requer, assim, o reconhecimento da omissão e a readequação da verba honorária com base nos parâmetros do referido dispositivo legal (cf. id. n° 321205874).

Contrarrazões a ambos os recursos nos ids. n° 322102856 e 323455855, respectivamente.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela SUL MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA - ME em suas contrarrazões aos embargos de declaração (cf. id. n° 323455855), não conheço de plano, por inadequação da via eleita, uma vez que tal pleito deve ser formulado em petição própria, nos termos do art. 99 do CPC, e não em contrarrazões a embargos de declaração.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que
“De acordo com o Código de Processo Civil, no artigo 99: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, não sendo apropriado o pedido da concessão em sede de contrarrazões por inadequação da via eleita.”
(TJMT - N.U 0018219-76.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SECUNDUM EVENTUM LITIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDA A PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA TÉCNICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual cabe ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do ato recorrido, sob pena de supressão de instância. 2 . Configurada a relação de consumo, os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a custear as despesas oriundas da realização da prova pericial, mas tão somente de arcar com as consequências jurídicas decorrentes da eventual não produção da prova. 3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito recai sobre quem requereu a perícia, nos moldes do art. 95, caput, do CPC. 4. Incomportável o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária em sede de contrarrazões, porquanto a resposta ao recurso constitui via inadequada para a formulação de pedido, servindo apenas para a defesa do recorrido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57068984520238090041 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Gilmar Luiz Coelho, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ de 11/12/2023)

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pela SUL MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da redução da área de atuação sob a ótica da vedação legal expressa contida no art. 32, §7o da Lei n° 4.886/65, bem como quanto aos atrasos reiterados no pagamento das comissões e ao pagamento a menor das comissões.

Contudo, não vislumbro as omissões apontadas.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da redução da área de atuação, concluindo pela existência de acordo entre as partes, com expressa anuência da autora e pagamento de compensação financeira, o que afastaria a configuração de justo motivo para a rescisão contratual.

Conforme consignado no acórdão:
"No que tange à redução da área de atuação da autora, ocorrida em 2018, os documentos juntados aos autos (cf. id. n° 40650671 e 29105233) comprovam que foi celebrado entre as partes um acordo para o pagamento de R$ 80.000,00 como compensação pela diminuição da área, com expressa anuência da autora. Esse fato, por si só, afasta a alegação de que a redução da área de atuação configuraria justo motivo para a rescisão contratual."

A conclusão baseou-se na análise dos documentos juntados aos autos, que comprovam a existência do acordo e da compensação financeira, não havendo que se falar em omissão ou erro de fato.

Não posso deixar de registrar que causa espécie a forma como a embargante apresenta seus argumentos, chegando a afirmar categoricamente que "
JAMAIS HOUVE QUALQUER ACORDO ENTRE AS PARTES
", quando os próprios documentos por ela produzidos demonstram o contrário. O e-mail juntado aos autos (cf. id. n° 307049382) contém a seguinte afirmação expressa da própria embargante: "
No dia 01/11/18 em reunião na fábrica com Ildemar e João Carlos, definiu-se o valor R$ 80.000,00 para acerto da região que me tiraram.
"

Ora, afirmar que não houve ajuste quando o próprio representante comercial reconhece em correspondência eletrônica que "
definiu-se o valor
" para "
acerto da região
" é atentar contra a boa-fé processual que deve nortear a conduta das partes.

Tal postura, além de revelar deslealdade processual, aproxima-se perigosamente da litigância de má-fé, pois busca induzir este Tribunal a erro mediante afirmações contrárias às provas produzidas, o que é inadmissível.

Quanto à alegada omissão sobre os atrasos no pagamento das comissões e o pagamento a menor, o acórdão também analisou expressamente essas questões, aplicando o instituto da
supressio
, derivado do princípio da boa-fé objetiva.

Conforme consignado no acórdão:
"Quanto aos atrasos no pagamento das comissões e aos descontos aplicados, que segundo a sentença recorrida configurariam justo motivo para a rescisão contratual, entendo que a análise deve ser feita à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. A relação contratual verbal entre as partes perdurou por aproximadamente 14 anos, de janeiro de 2005 até abril de 2019, período durante o qual a forma de pagamento das comissões e os eventuais descontos aplicados constituíram prática comercial consolidada, sem que houvesse qualquer insurgência por parte da autora. Somente após a redução da área de atuação e após a celebração do acordo correspondente (cf. id. n° 307049383 e 307049382) é que a autora passou a questionar tais práticas, utilizando-as como fundamento para a rescisão contratual na presente ação."

Ainda destacou:
"No caso em exame, é incontroverso que a parte autora anuiu durante toda a relação contratual com a forma e o prazo de pagamento das comissões, sem apresentar qualquer insurgência, circunstância que revela sua aceitação tácita das condições pactuadas, somente manifestando inconformismo após a redução consensual da área de atuação, conduta que afronta o princípio da boa-fé objetiva."

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise dos alegados atrasos e pagamentos a menor das comissões, tendo sido expressamente aplicado o instituto da
supressio
, com base na boa-fé objetiva e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Assim, rejeito os embargos de declaração opostos pela SUL MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pela INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, diante do valor da causa muito baixo, deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o do CPC, e não com base no percentual previsto no §2o do mesmo artigo.

Neste ponto, não assiste razão à embargante.

O acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação e inverter os ônus sucumbenciais, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, aplicando corretamente a regra geral de fixação de honorários.

O valor atribuído à causa foi de R$ 30.536,53, o que não pode ser considerado "
muito baixo
" para fins de aplicação do §8o do art. 85 do CPC. A jurisprudência tem entendido que a fixação por equidade é excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o valor da causa for irrisório ou ínfimo, o que não é o caso dos autos.

Assim, rejeito os embargos de declaração opostos pela INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA.

Ante o exposto: REJEITO os embargos de declaração opostos por SUL MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA – ME e

INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA.

Não conheço do pedido de concessão de justiça gratuita formulado por SUL MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA - ME em suas contrarrazões, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025